Tribunal: TJDFT
Processo: 0726186-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAH Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0726186-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MULTICLINICA CLINICA MEDICA E DIAGNOSE LTDA - EPP AGRAVADO: PABLO MARTINS PIRES, JOSE ERMINIO ARRUDA NETO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado, MULTICLINICA CLINICA MEDICA E DIAGNOSE LTDA – EPP, contra decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga/DF. O agravante formulou pedido de gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça é concedida aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). O benefício não pode ser deferido com base na mera alegação de hipossuficiência, mas, ao contrário, exige a demonstração de que o beneficiário não pode arcar com as despesas do processo sem o comprometimento do sustento próprio e da família. Quanto às pessoas jurídicas, deve-se revisitar o entendimento expresso na Súmula 481 do STJ, segundo o qual estas devem demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Instado a se manifestar, o agravante juntou decisão judicial de processo diverso e extrato bancário (ID 49098986 e 49098987). Da análise das condições pessoais do agravante não restou demonstrado que se enquadra em referido estado, ante a ausência da juntada dos livros comerciais e à expressiva quantidade de movimentações no extrato bancário no período apresentado. Esclareço que os benefícios da gratuidade de justiça devem alcançar os mais necessitados que apresentam evidente insuficiência de recursos para suportar as despesas do processo, situação a qual o recorrente não se encaixa. Ante o exposto, INDEFIRO o benefício da gratuidade de justiça. Deve o apelante, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar, aos autos, o comprovante de recolhimento das custas, sob pena de deserção de seu recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 19 de julho de 2023. Aiston Henrique de Sousa Relator F